Tribunal: TJBA
Processo: 8012248-90.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012248-90.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HILDA LUZIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
AURO MACEDO BISPO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido pela Câmara julgadora no bojo da Apelação Cível nº 8012248-90.2023.8.05.0113, que negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, Hilda Luzia da Conceição. O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de compensação, com base em extrato bancário que alegadamente demonstraria depósito em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre o pedido de compensação de valores supostamente creditados à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame da prova.

O acórdão embargado analisou expressamente a impropriedade da juntada de documentos em sede recursal, rejeitando a prova do alegado depósito por tratar-se de inovação vedada pelo art. 435 do CPC, razão pela qual a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada.

Não se configura omissão quando o julgado, ainda que de forma implícita ou indireta, rejeita tese da parte com base jurídica suficiente, conforme entendimento pacificado do STJ.

A ausência de menção expressa à tese de enriquecimento sem causa ou aos dispositivos legais indicados não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido apreciada sob enfoque jurídico pertinente, o que ocorreu.

Os embargos opostos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não legitima o uso do recurso integrativo.

A mera intenção de prequestionamento não autoriza a modificação do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a interposição dos embargos para a finalidade de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos preexistentes em sede recursal configura inovação processual vedada, salvo exceções legais, e pode ser validamente desconsiderada pelo juízo.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta a matéria de forma suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os argumentos das partes ou dispositivos legais.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à reavaliação de provas rejeitadas por preclusão.

A finalidade de prequestionamento não impõe provimento dos embargos quando ausentes vícios formais no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º e 435; CC, arts. 368 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no REsp 1.941.941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.529.962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012248-90.2023.8.05.0113, em que figuram como
embargant
e BANCO BRADESCO SA e como
embargada
HILDA LUZIA DA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02